Tribunal: TJDFT
Processo: 0741666-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741666-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA MUNDO DE VIAGENS E NEGOCIOS EM TURISMO EIRELI - EPP AGRAVADO: XIS 8 INTERNET FIBRA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CASA MUNDO DE VIAGENS E NEGÓCIOS EM TURISMO EIRELI - EPP contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF (ID 170134557 – autos originários), nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0723379-85.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido para: [a] inclusão da parte executada no cadastro de inadimplentes; [b] promover o bloqueio dos cartões de crédito e [c] realizar penhora sobre o faturamento da empresa. Em suas razões recursais (ID 51887221), a parte agravante alega que realizou as buscas de bens passíveis de penhora por meio dos sistemas disponíveis ao poder judiciário, contudo, ainda não esgotou todas as diligências possíveis. Argumenta que as partes têm direito de obter solução integral de mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa. Sustenta que o requerimento para bloqueio dos cartões de crédito da parte executada não tem finalidade punitiva, mas, é um meio de forçar o devedor a honrar com suas obrigações, sendo medida atípica que pode ser utilizada quando todas as diligências cabíveis já foram esgotadas, como no caso dos autos. Em relação ao pedido para penhora do faturamento da empresa, afirma que a empresa executada faz parte de um grupo econômico composto por várias empresas com CNPJ distintos, mas, constituídas pelos mesmos sócios. Aponta que a empresa está ativa e conta com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Acrescenta que a empresa XIS INTERNET FIBRA S.A é sócia da executada e conta com seu site em funcionamento. Aduz que não possui meios para demonstrar que a devedora possui receita, contudo, demonstrou que a empresa está ativa, motivo pelo qual reputa razoável a penhora sobre o seu faturamento. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a suspensão do processo de origem, bem como para que seja deferido o pleito recursal para determinar a inclusão do nome da empresa no SERASAJUD, o bloqueio dos cartões de crédito e a penhora de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento da empresa executada. Preparo regular (ID 51887224). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende parcialmente aos aludidos requisitos, conforme se passa a esclarecer. A decisão agravada indeferiu o pedido da exequente para incluir da parte executada no cadastro de inadimplentes; promover o bloqueio dos cartões de crédito; e realizar penhora sobre o faturamento da empresa, nos seguintes termos (ID 170134557 – autos originários): A exequente requer seja deferida a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, cancelamento do cartões de crédito e penhora de 20% do faturamento do seu faturamento. I – Da inscrição nos cadastros de inadimplentes. 1.1. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 1.2. Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão não encontra passagem. 1.3. Para além disso, a Serasa já anota em seus assentamentos, por sua conta, a existência de todos processos de execução distribuídos, o que revela, no caso concreto, ser dispensável a providência. 1.4. Posto isso, indefiro o pedido de inclusão do nome das partes executadas no cadastro de inadimplentes. II - Do bloqueio dos cartões de crédito. 2.1. O Código de Processo Civil (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. 2.2. É verdade que o excelso Supremo Tribunal Federal considerou constitucional essas medidas, conforme o seguinte julgado: São constitucionais — desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade — as medidas atípicas previstas no CPC/2015 destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. A duração razoável do processo, que decorre da inafastabilidade da jurisdição, deve incluir a atividade satisfativa (CF/1988, art. 5o, LXXVIII; e CPC/2015, art. 4o). Assim, é inviável a pretensão abstrata de retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional, sob pena de inviabilizar a efetividade do próprio processo, notadamente quando inexistir uma ampliação excessiva da discricionariedade judicial. A previsão de uma cláusula geral, contendo uma autorização genérica, se dá diante da impossibilidade de a legislação considerar todas as hipóteses possíveis no mundo contemporâneo, caracterizado pelo dinamismo e pelo risco relacionados aos mais diversos ramos jurídicos. Assim, as medidas atípicas devem ser avaliadas de forma casuística, de modo a garantir ao juiz a interpretação da norma e a melhor adequação ao caso concreto, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, mediante decisão devidamente motivada. A discricionariedade judicial não se confunde com arbitrariedade, razão pela qual qualquer abuso deverá ser coibido pelos meios processuais próprios, que são os recursos previstos no ordenamento processual. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC/2015 (ADI 5.941/DF, relator Ministro Luiz Fux, julgamento finalizado em 9.2.2023). (Grifei). 2.3. Nessa senda, o mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. 2.4. Contudo, não é dado ao magistrado se utilizar dessa faculdade de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. 2.5. Na situação em apreço, a adoção da medida postulada pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. 2.6. A suspensão de cartões de crédito privaria a executada de margem para o manejo de suas obrigações frente a terceiros, o que poderia comprometer, inclusive e de forma indireta, a sua capacidade de adimplir a obrigação perseguida nestes autos. 2.7. Este, aliás, é o entendimento do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC(...) 1. Não se revela razoável e adequada a adoção de excepcionais medidas coercitivas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito do executado, pois, a despeito do amplo poder-dever outorgado ao julgador na aplicação de técnicas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do CPC), cediço que o juiz deve atuar com parcimônia, sopesando as peculiaridades do caso concreto com a necessidade/utilidade das medidas. (Acórdão n. 1003454, 0700672-05.2017.8.07.0000AGI, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPOSTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. (...). (Acórdão n.1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 513/547). 2.8. Além disso, não há indícios de que a parte executada ostente padrão de vida incompatível com a situação de penúria financeira haurida dos autos, o que demonstra a inutilidade da medida para fins de satisfação do crédito. 2.9. Portanto, não merece guarida o pedido da parte exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo. 2.10. Posto isso, indefiro o pedido. III – Da penhora de faturamento da empresa executada. 3.1. A penhora de faturamento da empresa, conquanto tenha amparo legal, não se revela medida eficaz ao presente caso. Isso porque a sociedade empresária não foi sequer encontrada, tendo sido citada por edital. Ou seja, não está a funcionar e auferir valores, o que expõe a inutilidade da medida para fins de satisfação do crédito. 3.2. Nesses marcos, seria inviável que o administrador-depositário prestasse as contas mensalmente ou entregasse em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais. 3.3. Posto isso, indefiro o pedido, à falta de efetividade, com a possibilidade de reanálise, se o exequente demonstrar que a pessoa jurídica tem alguma receita. IV – Da suspensão. 4.1. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio do(s) devedor(res) a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. 4.2. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp. 1.284.587/SP). I – DA INCLUSÃO DA EMPRESA DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERASAJUD Sobre o tema, a negativa do pedido para inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, ofende o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil[2], e pela via transversa os princípios da eficiência e da cooperação imposto a todos os participantes do processo, a incluir o Juízo. O normativo que prevê a possibilidade, desde que solicitado pela parte credora, de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, visa principalmente a pacificação social decorrendo do alcance da satisfação do crédito, finalizando assim a demanda judicial. A afirmada possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes não deve ser reconhecida como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal, por não haver nada expresso no ordenamento nesse sentido. Neste ponto, já há tese plenamente estabelecida na Corte Superior ao firmar o entendimento, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.026), de que o deferimento da providência do art. 782, § 3o do CPC não constitui mera faculdade, mas sim dever do Juiz, só podendo ser negado em caso de dúvida razoável quanto à existência do crédito, o que não se verifica no caso dos autos. Colaciona-se julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5o, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4o, 6o, 139, INC. IV, 782, §§3o A 5o, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1o DA LEI No 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. (...) RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir se o art. 782, §3o do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais. 2. (...). 3. Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, §3o, ao determinar que "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais. 4. O art. 782, §5o, ao prever que "O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial.", possui dupla função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas. 5. (...) 6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3o, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica no 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio. 7. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio. 8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3o, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei. 9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3o, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto. 10. (...). 13. Tese jurídica firmada: "O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.". 14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ. (REsp n. 1.814.310/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 11/3/2021.) (Grifo nosso) Feitas essas ponderações, o argumento de que a parte exequente deveria, antes de requerer ao judiciário, providenciar a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes não encontra respaldo técnico e legal, motivo pelo qual não se verifica impedimento para o deferimento da medida pleiteada. II – DO BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO Em relação ao pedido para que seja determinado o bloqueio dos cartões de crédito da parte executada, nos termos do disposto no inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil, ao magistrado incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, a fim de assegurar o efetivo cumprimento de ordens judiciais, inclusive as que vise alcançar a efetividade do cumprimento de sentença por quantia certa. Ocorre que o poder coercitivo concedido ao d. Magistrado deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com a norma inserta no art. 8o desse mesmo diploma legal, a qual preceitua que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Com efeito, a imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional, de sorte que, além de concretamente fundamentada, somente poderão ser aplicadas quando esgotados os outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio para a satisfação do crédito e após demonstração de indícios de que o devedor está se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Em verdade, o bloqueio pretendido pela agravante apenas teria o condão de punir a agravada, sujeitando-as à situação constrangedora, o que não é adequado ao fim almejado, qual seja, o pagamento da dívida. Sobre o tema, assim já decidiu esta eg. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. 1. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV, do CPC, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, bem como a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito não apresentam utilidade alguma para o fim de coagir o devedor a satisfazer a obrigação, além de não atender ao propósito contido no texto legal do art. 139 do CPC. 3. O emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas na lei para a satisfação da obrigação, e a demonstração de que tais procedimentos terão o efeito prático pretendido. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1750907, 07228442820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, o bloqueio do cartão de crédito e a apreensão do passaporte não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1711820, 07063785620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Por derradeiro, insta destacar que a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP, submeteu a questão ao rito dos recursos repetitivos, para se definir se “é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (Tema Repetitivo 1.137). Logo, em juízo de cognição sumária, entende-se que a medida coercitiva de bloqueio dos cartões de crédito das executadas se revela inadequada e desproporcional, e, ainda que fosse determinada, não auxiliaria no procedimento de coibir a inadimplência da agravada. III – DA PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA Em relação à penhora de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento da empresa requerido pela agravante, assim dispõe o art. 866 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Analisando a questão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que não há vedação legal para que se proceda a penhora sobre o faturamento da empresa, principalmente quando já esgotados outros meios menos gravosos para satisfação do crédito, contudo, deve ser observada a presença dos seguintes requisitos: [a] inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; [b] nomeação de administrador (art. 655-A, § 3o, do CPC/2015); e [b] fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3o, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes. 2. Não houve violação às Súmulas 5 e 7/STJ, tendo em vista que não foi revisto o conteúdo fático-probatório dos autos, tampouco ocorreu a interpretação de cláusulas contratuais. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.255.331/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.) (Griffo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa, desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual e que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial" (AgInt no REsp 1811869/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Incidência da Súmula 83/STJ, 2.1. Para derruir as premissas sobre as quais se apoiou a Corte de origem, a fim de se reconhecer a ausência dos requisitos autorizadores da penhora incidente sobre o faturamento líquido da empresa, e rediscutir se tal constrição encerraria, ou não, prejuízo e onerosidade excessiva, seria necessário o revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, hipótese vedada na presente esfera recursal, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.031.709/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) (Grifo nosso) No caso dos autos, como bem apontado na decisão agravada, a empresa executada não foi localizada, sendo citada por edital, razão pela qual a medida requerida não se mostra exequível, principalmente em virtude da necessidade de nomeação de administrador judicial, conforme preceitua o art. 866, §2o do CPC. O fato de a empresa executada constar com o cadastro ativo na Receita Federal, por si só, não é suficiente para comprovar que possui rendimentos atuais a serem penhorados, fato que impede o efetivo cumprimento da medida vindicada. Esse é o entendimento deste e. Tribunal acerca do tema. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO HOSTILIZADA. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE FATURAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 1.1. A agravante postulou a penhora de pontos vinculados a programas de fidelidade, a determinação de inversão do ônus da prova, para que seja comprovada a integralização do capital social, o envio de ofícios à Receita Federal, ao DIMOF, ao DICRED, ao DIMOB, à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e à empresa que é responsável pela contabilidade da empresa executada, para obtenção de dados acerca de eventuais movimentações financeiras em nome da agravada, e a realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, sem que tais pedidos tenham sido submetidos à apreciação na r. decisão recorrida, razão pela qual o recurso deve ser parcialmente conhecido. 2. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte é pacífico o entendimento de que a penhora de faturamento da empresa somente é admitida à míngua de outros bens penhoráveis do executado ou se os bens localizados forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, na forma prevista no artigo 866 do Código de Processo Civil. 2.1. Não restando evidenciado que a agravada permanece em funcionamento e que possui rendimentos atuais passíveis de penhora, mas tão somente que continua com status de ativa junto à Receita Federal, mostra-se incabível a determinação de penhora sobre o faturamento mensal da empresa executada. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1682835, 07424533120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. ARTIGO 835, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida na execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de faturamento requerido. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão a fim de que fosse determinada a penhora de 20% do faturamento da Firma Devedora. 2. Os autos de origem se referem à execução ajuizada pelo agravante em face da agravada, em que se pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$ 86.689,68. 2.1. A norma prevista no art. 835, X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2.2. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 2.3. Foram realizadas pesquisas junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e junto a cartórios, mas não foram encontrados bens suficientes para a satisfação do débito. 2.4. Em consulta aos quadros sociais da empresa agravada, o agravante afirma que a empresa agravada está ativa e que possui um capital social no valor de R$ 60.000,00. 2.5. Como não foram localizados outros bens em nome da empresa devedora, seria possível a penhora do faturamento. No entanto, a determinação da penhora sobre o faturamento da empresa nesse momento processual se mostra inexequível, haja vista que a executada foi citada por edital. 2.6. Assim, diante da ausência de demonstração de que a empresa está em funcionamento, considerando-se ter sido citada por edital, mostra-se inviável a medida constritiva pleiteada. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: "[...] O c. STJ já decidiu que, in verbis: "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor". (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Nos casos em que sequer existe demonstração de que a empresa está em funcionamento, dada a sua citação por edital, é inviável a medida constritiva pleiteada". (07024336620208070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1426771, 07097938120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, neste momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante, o que impede a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Registre-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, apenas para determinar a inclusão da parte agravada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II[3]). Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 782. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;